Tribunal: TJBA
Processo: 8045704-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045704-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESQUINA CAMPO GRANDE COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA Advogado(s): TIAGO BRITO DE QUEIROZ AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de prova da adesão do executado ao Simples Nacional à época dos fatos geradores e apontou conduta reiteradamente temerária da empresa em processos similares. 2. A agravante alega que estava enquadrada como microempresa optante pelo Simples Nacional no momento do fato gerador da multa, o que afastaria a legitimidade da exigência fiscal e a validade da CDA. 3. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, por ausência de demonstração da nulidade do processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da nulidade do processo administrativo e da CDA em sede de exceção de pré-executividade, diante da alegada adesão ao Simples Nacional; e (ii) saber se há verossimilhança nas alegações da agravante a justificar a concessão do efeito suspensivo ao recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e trata apenas de matérias que podem ser conhecidas de ofício. 6. A alegação de nulidade do processo administrativo depende de dilação probatória, sendo inviável sua análise pela via eleita. 7. A jurisprudência reconhece a necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa nos processos administrativos, mas inexiste vício evidente ou documentalmente comprovado na hipótese. 8. Ausente verossimilhança das alegações e demonstração do periculum in mora, é impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo e rejeitou a exceção. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8045704-11.2025.8.05.0000, em que é agravante, ESQUINA CAMPO GRANDE COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA., e agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.